Tribunal: TJSP
Processo: 1500039-90.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Crime de Furto Triplamente qualificado c.c. Crime de Corrupção de Menores – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Materialidade comprovada - Confissão dos réus, somada aos depoimentos do vigia autônomo que visualizou a conduta criminosa e dos policiais que efetuaram o flagrante, que comprovam a autoria delitiva – Pleito para reconhecimento da atipicidade material da

Ementa:
Ação Penal – Crime de Furto Triplamente qualificado c.c. Crime de Corrupção de Menores – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Materialidade comprovada - Confissão dos réus, somada aos depoimentos do vigia autônomo que visualizou a conduta criminosa e dos policiais que efetuaram o flagrante, que comprovam a autoria delitiva – Pleito para reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância - Impossibilidade – Circunstâncias concretas que denotam ofensividade da conduta – Corrupção de menores que prescinde da prova de efetiva corrupção do menor – Crime formal – Dicção da Súmula 500 do STJ - Quanto à pretensa consunção entre a qualificadora do delito de furto referente ao concurso de pessoas e o delito de corrupção de menores, não há que se falar em "bis in idem", tendo em vista que, em cada caso, há o resguardo de bens jurídicos distintos: no caso do furto, tutela-se o patrimônio alheio, enquanto que no delito previsto no Estatuto da Criança do Adolescente, protege-se o desenvolvimento da personalidade do menor - Concurso de pessoas e rompimento de obstáculo que restaram configurados – Causa de aumento do repouso noturno que deve subsistir – Compatibilidade com a forma qualificada do delito – Pleito para incidência da causa de diminuição pela tentativa – Não cabimento - Consumação que se dá com a inversão da posse da res furtiva – Dosimetrias efetuadas corretamente pelo juízo – Crime de Furto – Primeira-fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em observância às circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante a multiplicidade de qualificadoras (02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa) – Na segunda fase incidiram as atenuantes de confissão espontânea quanto aos três acusados e, ainda, de menoridade relativa quanto aos corréus Igor e Christian, retornando a pena ao mínimo legal (02 anos de reclusão e 10 dias-multa) - Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do repouso noturno, na fração de 1/3 (02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa) – Crime de Corrupção de Menores – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal (01 ano de reclusão) - Na segunda fase incidiram as atenuantes de confissão espontânea quanto aos três acusados e, ainda, de menoridade relativa quanto aos corréus Igor e Christian, porém sem reflexos, ante o teor da Súmula 231, STJ – Terceira fase – Inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena – Incidência do concurso formal de crimes, na fração de 1/6 (03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 15 dias-multa) - Regime semiaberto adequadamente fixado, haja vista as circunstâncias judiciais destacadas – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Possibilidade – Requisitos cumulativos do artigo 44 do Código Penal preenchidos – Recursos providos em parte, seja para a aplicação das penas substitutivas, seja para redução da pena de multa para 13 dias-multa (não cabe majoração de 1/6 pelo concurso formal já que pelo delito de corrupção de menores não há imposição de multa).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500039-
90.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que são apelantes
MURILO HENRIQUE DA SILVA, IGOR APARECIDO DE OLIVEIRA
NASCIMENTO e CHRISTIAN TINTA BALBINO DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
2
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583
Apelante(s): Murilo Henrique da Silva
Apelante(s): Christian Tinta Balbino da Silva
Apelante(s): Igor Aparecido de Oliveira Nascimento
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: João Pedro Bressane de Paula Barbosa
Voto no 2532
Ação Penal Crime de Furto Triplamente qualificado c.c.
Crime de Corrupção de Menores Sentença condenatória
Insurgência dos réus
Materialidade comprovada -
Confissão dos réus, somada aos depoimentos do vigia
autônomo que visualizou a conduta criminosa e dos
policiais que efetuaram o flagrante, que comprovam a
autoria delitiva Pleito para reconhecimento da atipicidade
material da conduta, em razão da aplicação do princípio da
insignificância - Impossibilidade Circunstâncias concretas
que denotam ofensividade da conduta
Corrupção de
menores que prescinde da prova de efetiva corrupção do
menor Crime formal Dicção da Súmula 500 do STJ -
Quanto à pretensa consunção entre a qualificadora do delito
de furto referente ao concurso de pessoas e o delito de
corrupção de menores, não há que se falar em “bis in idem”,
tendo em vista que, em cada caso, há o resguardo de bens
jurídicos distintos: no caso do furto, tutela-se o patrimônio
alheio, enquanto que no delito previsto no Estatuto da
Criança do Adolescente, protege-se o desenvolvimento da
personalidade do menor - Concurso de pessoas e
rompimento de obstáculo que restaram configurados

Causa de aumento do repouso noturno que deve subsistir
Compatibilidade com a forma qualificada do delito Pleito
para incidência da causa de diminuição pela tentativa Não
cabimento - Consumação que se dá com a inversão da posse
da res furtiva Dosimetrias efetuadas corretamente pelo
juízo Crime de Furto Primeira-fase Pena-base fixada
acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em observância às
circunstâncias judiciais desfavoráveis, ante a multiplicidade
de qualificadoras (02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-
multa)
Na segunda fase incidiram as atenuantes de
confissão espontânea quanto aos três acusados e, ainda, de
menoridade relativa quanto aos corréus Igor e Christian,
retornando a pena ao mínimo legal (02 anos de reclusão e
10 dias-multa) - Na terceira fase, incidiu a causa de aumento
do repouso noturno, na fração de 1/3 (02 anos e 08 meses de
reclusão e 13 dias-multa) Crime de Corrupção de Menores
Primeira fase Pena-base fixada no mínimo legal (01 ano
de reclusão) - Na segunda fase incidiram as atenuantes de
confissão espontânea quanto aos três acusados e, ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
3
menoridade relativa quanto aos corréus Igor e Christian,
porém sem reflexos, ante o teor da Súmula 231, STJ
Terceira fase
Inexistência de causas de aumento ou
diminuição de pena Incidência do concurso formal de
crimes, na fração de 1/6 (03 anos, 01 mês e 10 dias de
reclusão
e
15
dias-multa)
-
Regime
semiaberto
adequadamente fixado, haja vista as circunstâncias judiciais
destacadas Substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
Possibilidade
Requisitos
cumulativos do artigo 44 do Código Penal preenchidos
Recursos providos em parte, seja para a aplicação das penas
substitutivas, seja para redução da pena de multa para 13
dias-multa (não cabe majoração de 1/6 pelo concurso formal
já que pelo delito de corrupção de menores não há
imposição de multa).
Vistos
Ao relatório de fls. 281/282 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar os réus Murilo Henrique da Silva,
Christian Tinta Balbino da Silva e Igor Aparecido de Oliveira Nascimento, às
penas de 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao
pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos nos art. 155,
parágrafos 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B, da Lei no 8.069/90
em concurso formal de delitos.
O réu Christian Tinta Balbino da Silva interpôs recurso
de apelação (fls. 310/318), visando a fixação do regime aberto e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
De seu turno, Murilo Henrique da Silva interpôs
recurso de apelação (fls. 346/356), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação
de atipicidade material do fato. Subsidiariamente, pede a revisão da pena imposta e a
fixação do regime aberto com a consequente substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
O réu Igor Aparecido de Oliveira Nascimento interpôs
recurso de apelação (fls. 380/408), sustentando a insuficiência do conjunto probatório
quanto ao crime de furto e a atipicidade formal da conduta quanto ao crime de
corrupção de menores. Tece considerações acerca da ocorrência de “bis in idem”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
4
entre o crime de corrupção de menores e o concurso de pessoas referente ao furto.
Alternativamente, pede o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a
aplicação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa em seu patamar
máximo, o afastamento da causa de aumento relativo ao repouso noturno, o
abrandamento do regime inicial para cumprimento da pena com a substituição da
pena corporal por restritivas de direitos.

Contrarrazões (fls. 412/419).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls. 440/454).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 28/08/2018, às 03:24
horas, na Rodovia Arthur Boigues Filho no 351, Comarca de Presidente Prudente-SP,
os acusados Murilo Henrique da Silva, Christian Tinta Balbino da Silva e Igor
Aparecido de Oliveira Nascimento, agindo em conluio e com identidade de
desígnios com o adolescente Vinícius Duarte de Oliveira, subtraíram, para proveito
comum, mediante rompimento de obstáculo, durante o período noturno, 04
motocicletas, da marca Honda, avaliadas em R$ 15.881,00, pertencentes à vítima
Barradas & Quiroz Ltda., representada por Fábio Caetano Dias.
Consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local acima delineadas, os denunciados facilitaram a corrupção do adolescente
Vinícius Rabelo Duarte de Oliveira, menor de idade à época dos fatos, com ele
praticando o furto acima mencionado.
Consta ainda que, no dia dos fatos, os denunciados, na
companhia do adolescente, compareceram ao pátio de apreensão de veículos
pertencente a empresa-vítima, onde, aproveitando-se da pouca vigilância no local e
valendo-se do horário noturno, após danificarem o alambrado, subtraíram as
motocicletas sobreditas.
Ocorre que, o adolescente infrator, após diversas
tentativas, não conseguiu realizar a ligação direta dos motociclos, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
5
abandonou duas motocicletas na Rua João Cola e as demais foram abandonas no
terreno baldio defronte.
Nesse ínterim, o vigia autônomo José Renildo acionou
a polícia militar, após visualizar o adolescente tentando realizar as ligações diretas
nas motocicletas, além de observar a presença dos demais comparsas pelo local, e de
um veículo VW/Gol, que realizava rondas nos arredores.
Ato contínuo, em posse das informações fornecidas
pelo vigia, os policiais militares lograram êxito em abordar o veículo mencionado, o
qual era ocupado pelos denunciados e o adolescente, sendo que no interior deste,
apreenderam 04 capacetes, uma caixa de ferramentas e um galão de gasolina.
Indagados pelos militares, os denunciados confessaram
que agindo em comum acordo, juntamente com o menor de idade, retiraram as
motocicletas do pátio de apreensão de veículos mencionado, e após o adolescente não
ter sucesso em realizar a ligação direta, deliberaram por abandoná-las, sendo que em
seus interrogatórios, também confessaram a prática do furto.
A materialidade restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência
(fls. 18/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), auto de entrega (fls. 25/28),
auto de avaliação (fls. 88/91), laudo pericial do loca dos fatos (fls. 116/131), bem
como da prova oral colhida aos autos.
A autoria também ficou demonstrada.
Conquanto a defesa do réu Igor tenha pleiteado sua
absolvição ante a insuficiência de provas quanto ao delito de furto, cumpre salientar
que todos os acusados confessaram a prática delitiva, o que foi somado ao
depoimento da testemunha José Renildo Lemos de Oliveira, bem como dos policiais
militares que efetuaram a prisão em flagrante.
Desse modo, tem-se que o depoimento do vigia
autônomo José Renildo que visualizou toda a ação dos réus e a versão ofertada pelos
policiais militares estão em sintonia com as provas carreadas em juízo, comprovando-
se, assim, o cometimento do crime de furto.
Não custa acrescentar que a bem exarada sentença fica
aqui mantida quanto a fundamentação utilizada para a condenação dos réus, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
6
conformidade ao art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
A tese defensiva formulada pelo acusado Murilo acerca
da atipicidade material, em razão da aplicabilidade do princípio da insignificância,
não merece prosperar.
O Col. Supremo Tribunal Federal costuma exigir
cautela no reconhecimento de atipicidade material de condutas com fundamento na
insignificância, uma vez que não se pode ignorar os efeitos marginais da decisão que
nega a existência de ofensividade da conduta do agente, periculosidade social da
ação, grau irrelevante de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica provocada de uma ação formalmente típica. A conferir:
1) O Plenário aduziu ser necessário ter presentes as
consequências jurídicas e sociais que decorrem do
juízo de atipicidade resultante da aplicação do
princípio da insignificância. Negar a tipicidade
significaria afirmar que, do ponto de vista penal, as
condutas seriam lícitas. Além disso, a alternativa de
reparação
civil
da
vítima
seria
possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático. Sendo
assim, a conduta não seria apenas penalmente lícita,
mas imune a qualquer espécie de repressão. Isso
estaria em descompasso com o conceito social de
justiça, visto que as condutas em questão, embora
pudessem ser penalmente irrelevantes, não seriam
aceitáveis socialmente. Ante a inação estatal, poder-se-
ia chegar à lamentável consequência da justiça
privada. Assim, a pretexto de favorecer o agente, a
imunização de sua conduta pelo Estado o deixaria
exposto a uma situação com repercussões imprevisíveis
e mais graves. Desse modo, a aferição da
insignificância como requisito negativo da tipicidade,
mormente em se tratando de crimes contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
7
patrimônio, envolveria juízo muito mais abrangente do
que a simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa em
seu sentido amplo, traduzido pela ausência de
periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela
ausência de reprovabilidade, de modo a impedir que, a
pretexto da insignificância do resultado meramente
material, acabasse desvirtuado o objetivo do legislador
quando formulada a tipificação legal. Aliás, as
hipóteses de irrelevância penal não teriam passado
despercebidas pela lei, que conteria dispositivos a
contemplar a mitigação da pena ou da persecução
penal. Para se conduzir à atipicidade da conduta,
portanto, seria necessário ir além da irrelevância
penal prevista em lei. Seria indispensável averiguar o
significado social da ação, a adequação da conduta, a
fim de que a finalidade da lei fosse alcançada
(Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal
Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
2) A aferição da insignificância da conduta como
requisito negativo da tipicidade envolve um juízo
amplo, que vai além da simples aferição do resultado
material
da
conduta,
abrangendo
também
a
reincidência ou contumácia do agente, elementos que,
embora não determinantes, devem ser considerados.
Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de
pequena significação passem a ser consideradas
penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de
repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes
consequências jurídicas e sociais decorrentes desse
fato. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver
previsão, na legislação penal, da possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
8
mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem
excluir a tipicidade da conduta, pode culminar em
significativo abrandamento da pena ou até mesmo na
mitigação da persecução penal. (Informativo STF 910,
pertinente ao HC 136.385, 1a Turma, DJE 2.10.2018).
Analisando os critérios concernentes à “ausência de
periculosidade social da ação” e à “baixa reprovação da conduta”, conclui-se que a
conduta dos acusados que durante a madrugada romperam o alambrado para invadir
o pátio de apreensão dos veículos e, em seguida, subtraíram as motocicletas, se
mostra incompatível com a aplicação do princípio em questão.
Ademais, os bens subtraídos foram avaliados em R$
15.881,00, quantia essa que à época dos fatos correspondia a 16 salários mínimos e,
por isso, não pode ser considerada insignificante!
Assim, a ausência de resposta estatal a este tipo de
investida criminosa certamente seria interpretada pelos infratores como incentivo à
continuação de suas carreiras delitivas, frustrando os fins que presidem a atividade de
distribuição da Justiça Criminal, em violação ao critério da “ausência de
periculosidade social da ação”.
Convém anotar que a consideração do princípio da
insignificância, mesmo se fosse o caso de ínfimo valor da res furtiva (que não é o
caso), esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade, uma vez que
não foi albergado pelo legislador penal.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado por esta
Colenda Câmara de Justiça:
005399-98.2014.8.26.0396
Classe/Assunto: Furto Privilegiado
Relator(a): De Paula Santos
Comarca: Novo Horizonte
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal
Data do julgamento: 25/08/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
9
Data de publicação: 05/09/2016
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL Furto privilegiado
Materialidade e autoria comprovadas Firmeza do
conjunto probatório Relevância da confissão do réu e
credibilidade
do
depoimento
da
vítima

Impossibilidade de reconhecimento do estado de
necessidade Condenação e pena mantidas Não
preenchimento dos requisitos necessários à aplicação
do princípio da insignificância
Afastada a
pretendida absolvição com base no referido princípio
Parcial
provimento
ao
recurso,
somente
para
retificação de erro material no cálculo da pena.
Portanto, não há que se falar em princípio da
insignificância.
No que se refere ao crime de corrupção de menores,
diante da jurisprudência dos Tribunais Superiores, que se consolidou no enunciado
da Súmula no 500, do Superior Tribunal de Justiça ("A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal."), se o crime é tido como formal, o simples fato de o maior praticar o
crime com um adolescente, já caracteriza o art. 244-B, da Lei no 8.069/90, sem que se
exija prova de que o menor teve corrompido seu caráter.
Por conseguinte, irrelevante a alegação da defesa de
que o adolescente Vinícius “já estava corrompido”, pois para consumação do crime
de corrupção de menores, basta que o menor tenha participado de alguma forma na
empreitada criminosa.
No caso, verifica-se que o menor era o responsável em
efetuar a ligação direta nas motocicletas, sendo certo que ele foi preso em flagrante
com os acusados. Portanto, de rigor a condenação dos réus também pelo crime de
corrupção de menores.
Nesse sentido, é a palavra do excelso Supremo Tribunal
Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
10
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ART. 1o DA LEI 2.252/1954. PROVA DA EFETIVA
CORRUPÇÃO DO MENOR. DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I- Para a configuração do crime de corrupção de
menores não se faz necessária a prova de sua efetiva
corrupção, uma vez que se trata de delito formal, cujo
objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e
do adolescente. II Recurso desprovido” (RHC: 106364
DF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, j.
em 14/12/2010).
Quanto à consunção entre a qualificadora do delito de
furto referente ao concurso de pessoas e o delito de corrupção de menores, não há
que se falar em “bis in idem”, tendo em vista que, em cada caso, há o resguardo de
bens jurídicos distintos: no caso do furto, tutela-se o patrimônio alheio, enquanto que
no delito previsto no Estatuto da Criança do Adolescente, protege-se o
desenvolvimento da personalidade do menor.
Assim, a qualificadora consistente no concurso de
pessoas do crime de furto e a condenação pelo delito de corrupção de menores
derivam de condutas autônomas e independentes.
Com relação às qualificadoras, impende observar que o
delito de furto foi praticado mediante concurso de pessoas e rompimento de
obstáculo.
Vale dizer, existia uma divisão de tarefas entre os
agentes: no dia dos fatos, Murilo conduzia o veículo com as ferramentas, os quatro
capacetes e o galão de gasolina, enquanto Igor e Christian retiravam as motocicletas
do pátio de apreensão e as empurravam para o terreno baldio, a fim de que o
adolescente Vinicius realizasse a ligação direta nos referidos bens.
Desta forma, cristalino que o concurso de pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
11
facilitou e viabilizou a prática delitiva.
Quanto ao rompimento de obstáculo, ainda que os réus
aleguem que “parte do alambrado já estava cortada”, eles também disseram que
“apenas abriram um pouco o alambrado”, fato esse que se mostra suficiente para a
caracterização de destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa.
Ora, a existência do alambrado tinha como propósito a
proteção dos bens apreendidos, de modo que a abertura efetuada pelos assaltantes,
teve o condão de eliminar a resistência e tornar mais fácil a prática criminosa.
Além do mais, o laudo pericial de fls. 116/131 deixou
assentado a existência de danos causados no alambrado ante o seu rompimento, o que
configura a qualificadora elencada no inciso I, parágrafo 4o, do art. 155, CP.
Em que pese o inconformismo da defesa de Igor, a
causa de aumento de pena referente ao repouso noturno deve subsistir. Aliás, não se
cogita de incompatibilidade da causa de aumento de pena de repouso noturno com o
furto qualificado, uma vez que são circunstâncias distintas, que incidem em
momentos diversos na dosagem da pena.
A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
REPOUSO
NOTURNO.
FURTO
QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 155, § 2o, do CP, constatada a
reincidência
do
réu,
mostra-se
descabido
o
reconhecimento do furto privilegiado, bem como a
consequente redução de pena dele decorrente.
Precedentes.
2. Segundo jurisprudência consolidada neste Superior
Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena
referente ao repouso noturno pode incidir tanto no
furto simples quanto no qualificado, inexistindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
12
incompatibilidade entre os institutos. Precedentes.
3. Recurso parcialmente provido. (REsp 1724648/MG,
Rel. Min. JORGE MUSSI, 5a Turma, j. em 23/08/2018,
DJe 31/08/2018).
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo
Tribunal Federal:
É legítima a incidência da causa de aumento de pena
por crime cometido durante o repouso noturno (artigo
155, §1o) no caso de furto praticado na forma
qualificada
(at.155, §4o).
Não
existe
nenhuma
incompatibilidade entre a majorante prevista no §1o e
as qualificadoras do §4o. São circunstâncias diversas,
que incidem em momentos diferentes da aplicação da
pena. Assim, é possível que o agente seja condenado
por furto qualificado (§4o) e, na terceira fase da
dosimetria, o juiz aumente a pena em 1/3 se a
subtração ocorreu durante o repouso noturno. (STF. 2a
Turma. HC 130952/MG, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 13/12/2016 (Info 851).
Quanto a tese ofertada pelo réu Igor acerca da aplicação
da causa de diminuição da pena pela tentativa, razão não lhe assiste.
Vale mencionar que as motocicletas foram subtraídas
do pátio de apreensão, ocorrendo, assim, a inversão da posse.
De acordo com o Col. STJ, em sede de recurso
repetitivo (Tema 934), ficou consignado que a consumação do furto se dá com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Confira-se:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
13
CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C
DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA
DA
APPREHENSIO
(OU
AMOTIO).
PRESCINDIBILIDADE
DA
POSSE
MANSA
E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial
processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando
a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção
da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual
se considera consumado o delito de furto quando,
cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de
fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de
perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se
pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.
3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C
do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de
furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por
breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao
agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada.
4.
Recurso
especial
provido
para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela
prática do delito de furto consumado. (negritou-se)
(STJ,
REsp
1524450/RJ,
Rel.
Ministro
NEFI
CORDEIRO,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
14/10/2015, DJe 29/10/2015).
Desse modo, não há que se falar em tentativa do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
14
de furto.
Por conseguinte, restou comprovado nos autos o
cometimento dos delitos elencados nos art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do CP e
art. 244-B, do ECA.
Passa-se, agora, à dosimetria da pena dos réus Murilo
Henrique da Silva, Christian Tinta Balbino da Silva e Igor Aparecido de
Oliveira Nascimento.
Quanto ao crime de furto.
Na primeira fase, a pena-base foi elevada acima do
mínimo legal, na fração de 1/6, em observância às circunstâncias judiciais
desfavoráveis, ante a multiplicidade de qualificadoras, inaugurando no patamar de 2
anos e 4 meses de reclusão, cumulado com 11 dias-multa.
Na segunda fase, incidiram as atenuantes de confissão
espontânea quanto aos três acusados e, ainda, de menoridade relativa quanto aos
corréus Igor e Christian, retornando a pena ao mínimo legal (02 anos de reclusão e 10
dias-multa).
Na terceira fase, incidiu a causa de aumento do repouso
noturno, na fração de 1/3, tendo em vista que o delito foi cometido às 03:24 horas,
período esse em que há nítida diminuição de vigilância. Assim, de rigor a incidência
do aumento de pena pelo repouso noturno.
Nesse sentido:
Apelação criminal Furto privilegiado, majorado pelo
repouso noturno e qualificado pelo concurso de
pessoas e rompimento de obstáculo, em concurso
material com corrupção de menores
Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição
por
fragilidade probatória ou atipicidade da conduta, sob
alegada incidência do princípio da insignificância.
Subsidiariamente,
requerido
o
afastamento
da
majorante de repouso noturno e a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
15
multa
Admissibilidade parcial
Materialidade e
autoria suficientemente demonstradas Palavras da
vítima e das testemunhas de assaz importantes e
valiosas na apuração dos fatos
Incabível o
reconhecimento do crime de bagatela
Furto
praticado durante o repouso noturno, mediante
rompimento de obstáculo e em concurso com
adolescente, a demonstrar maior reprovabilidade
concreta da conduta, incompatível com a concessão
do benefício
Aumento pelo repouso noturno
compatível com a existência de qualificadoras

Irrelevante a questão topográfica Precedentes do
STF e STJ Condenação bem editada, com base em
convincente acervo probatório
Penas alteradas

Reconhecimento do concurso formal entre o furto e a
corrupção de menor
Multa mantida como na r.
sentença Inteligência do artigo 72 do Código Penal
Regime escorreitamente fixado, com substituição da
corporal
por
restritivas
de
direitos.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal
0006790-74.2015.8.26.0066; Relator (a): Moreira da
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Barretos - 1a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
Logo, as reprimendas resultam em 02 anos e 08 meses
de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.
Crime de Corrupção de Menores.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo
legal (01 ano de reclusão).
Na segunda fase, incidiram as atenuantes de confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
16
espontânea quanto aos três acusados e, ainda, de menoridade relativa quanto aos
corréus Igor e Christian, porém sem reflexos, ante o teor da Súmula 231, STJ.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição da pena.
Logo, as penas resultam em 01 ano de reclusão.
Diante do reconhecimento do concurso formal entre os
delitos, aplica-se a fração de 1/6 sobre a pena mais grave, perfazendo a reprimenda
final em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no
mínimo legal.
Aqui a sentença comporta pequeno reparo, já que
não dá para fazer acréscimo pelo concurso à pena de multa se um dos crimes
considerados não tem multa aplicada.
O regime inicial semiaberto fixado para os apelantes
também é adequado e suficiente para reprimir a conduta por eles praticada, em
virtude das circunstâncias judiciais negativas decorrentes da forma triplamente
qualificada do delito contra o patrimônio.
Por outro lado, assiste razão às defesas quanto à
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
vez que preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44 do Código Penal. Nesta
senda, destaca-se que a pena corporal aplicada é inferior a quatro anos; o crime não
foi cometido com violência ou grave ameaça; os réus não são reincidentes em crimes
dolosos; a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade dos
condenados, bem como motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição
seja suficiente, ao menos por ora.
Desse modo, não há óbice para substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a prestação de
serviços à comunidade, pelo tempo da pena corporal, e a prestação pecuniária, no
importe de um salário mínimo, em favor de entidade pública com destinação social a
critério do juízo das execuções, nos termos do artigo 44, §2o, c.c. 45, §1o, c.c. 46,
caput, todos do Código Penal.

Em suma, os apelos interpostos pelos réus merecem
acolhimento parcial, apenas para: 1) determinar a substituição da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500039-90.2018.8.26.0583 -Voto no 2532
17
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, nos termos acima expostos; 2) reduzir a pena de
multa de 15 para 13 dias-multa. No mais, mantêm-se inalteradas as demais
disposições da sentença guerreada.
Em face do exposto, dá-se provimento em parte aos
recursos dos réus.
XISTO RANGEL
RELATOR